Tribunal: TJES
Processo: 5004115-35.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004115-35.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NATALIA LINHARES DA FONSECA E GUSMAO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

No caso em tela, em que pese o brilhantismo do voto condutor proferido pelo E. Relator, ouso discordar de alguns pontos específicos.

A bem da verdade, demandas envolvendo descontos em benefícios previdenciários exigem por parte do Julgador um especial cuidado, pois em sua maioria envolvem pessoas idosas que, pela própria consequência da idade, acabam sendo vítimas fáceis de práticas abusivas perpetradas por entidades financeiras, especialmente, através seus correspondentes (que se preocupam apenas em volume de “vendas”), bem como, de criminosos.

No caso dos autos, o primeiro ponto a ser verificado é se o requerente foi vítima de um crime ou de uma conduta abusiva por parte do fornecedor (ou seus correspondentes).

E o primeiro ponto a se apurar relacionado a isso é saber se a
requerente foi ou não
beneficiária dos valores objeto do contrato que ora se questiona, posto que isso tem direta relação com a consequência jurídica a ser adotada.

O requerente, em suas razões,
nega
a celebração do contrato em tela, destacando, em suas razões, o seguinte trecho:

Vale salientar que a Autora já realizou empréstimo em seu nome junto ao Banco Pan, para que fosse descontado automaticamente pelo INSS, tendo ciência do procedimento realizado e do valor devido. Contudo, a
Autora nunca tomou empréstimos
de Reserva de Margem Consignável (RMC) ou autorizou que terceiros o fizessem, tampouco recebeu, desbloqueou, qualquer cartão de crédito do BANCO PAN.

Sendo assim, requer a Autora que seja declarada a rescisão contratual do RMC incluídos em sua aposentadoria, bem como a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, e a reparação moral pelos constrangimentos passados.

Por essa assertiva, a parte autora, repito,
nega a celebração do contrato
em discussão com a instituição bancária, o que contraria a própria denominação da ação (revisão/rescisão), mas, em seu pedido, observo que consta apenas o pedido de declaração de nulidade do contrato, o que me faz crer que a parte defende que NÃO celebrou o contrato ora discutido, e, por conseguinte, não foi induzido a erro, como em outros casos a nós submetidos em que a pessoa acredita estar celebrando um contrato de empréstimo consignado mas, na verdade, contrata um cartão de crédito consignado.

E essa divergência mostra-se ainda mais clara quando verifico que há grande similitude entre a assinatura que consta no contrato celebrado entre a parte autora e seus documentos pessoais (Id. 1375920), chamando atenção o fato de que o contrato apresentado com a contestação está “em branco” no que se refere aos demais itens do termo de adesão.

Tudo indica, a meu sentir, que a requerente celebrou sim o contrato objeto de discussão (ao contrário do que afirma em sua exordial), porém, induzida a erro. Uma dúvida que salta aos olhos é saber quem foi que realizou os dois “telesaques”. Na verdade, a parte requerida informa que os valores objetos da contratação foram transferidos para a conta da própria requerente, ou seja, foi ela beneficiária dos valores, tanto que a própria sentença assim declarou e
não foi objeto de qualquer impugnação por parte da requerente
.

Faço esses apontamentos para destacar que, não obstante a demonstração da ignorância por parte da requerente sobre a modalidade contratual celebrada (inclusive ajuste realizado por meio de correspondente segundo consta nos documentos apresentados, ou seja, fora da agência), tenho que a requerente viola a boa-fé processual ao tentar induzir o poder judiciário a erro ao omitir, dolosamente, o recebimento de qualquer valor, tanto que em seu pedido requer apenas a restituição dos valores que foram descontados, em dobro, nada falando sobre os valores que ela, requerente recebeu.

Essa conduta, a meu sentir, exige por parte do Poder Judiciário uma reprimenda correspondente à litigância de má-fé que restou evidenciada no caso concreto.

A parte requerente, ora recorrida, sem entrar na discussão sobre a regularidade ou não do contrato, agiu com má-fé ao alterar a verdade dos fatos, omitindo, dolosamente, com o objetivo de obter proveito econômico, ter recebido os valores decorrentes da celebração do contrato que ora questiona.

E não me venha alegar eventual protecionismo ao fornecedor ou outra mácula no teor de minhas razões, posto que, como salientado em meu voto e em inúmeros proferidos, há o reconhecimento da conduta irregular por parte do fornecedor, porém, não podemos afastar o oportunismo envolvendo inúmeros demandantes, tanto que tal questão é objeto de vários artigos e matérias envolvendo as demandas predatórias.

Com isso, a teor do art. 80, II e III c/c art. 81 do CPC, voto para condenar a recorrida por litigância de má-fé, no valor correspondente à 5% (cinco por cento) do valor da CAUSA, devidamente atualizado.

Em relação à matéria de fundo, limitado ao pedido formulado, entendo por acompanhar o voto condutor proferido pelo Relator, mas considerando que a parte requerente foi induzida a erro pelo correspondente da parte requerida/recorrente (cuja remuneração é obtida com o quantitativo de contratos celebrados), contrato esse que, devido ao vício de consentimento demonstrado, deve ser anulado desde a origem, com a restituição do statu quo ante.

Destaco que, nesse ponto, convém salientar que acompanho o entendimento sobre a
restituição dos valores descontados
no benefício previdenciário, em sua
forma simples
, compensando-se com aqueles valores que foram recebidos pela parte recorrida.

No entanto,
divirjo
com relação aos
danos morais
. E entendo que, por ser um critério subjetivo, a própria conduta de litigância de má-fé ora reconheço, seu comportamento é absolutamente incompatível com a ofensa à honra subjetiva da requerente que, na verdade, aproveitando-se da irregularidade da contratação, tentou obter vantagem ilegal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para,
DIVERGINDO
do voto condutor,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por danos morais, bem como, condenar a parte requerente/recorrida por litigância de má-fé no valor correspondente à 5% (cinco por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.

Acompanho, no mais, o voto proferido pelo relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1351568
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
b)
que não houve a comprovação da pretensão resistida pela recorrida;
c)
que deve ser reconhecida a prescrição trienal;
d)
que a sentença deve ser reformada;
e)
que a recorrida contratou cartão de crédito consignado, razão pela qual ele é devido;
f)
que as assinaturas apostas no contrato são semelhantes àquelas constantes nos documentos colacionados juntamente com a inicial, razão pela qual deve ser reconhecido que o contrato foi assinado pela recorrida;
g)
que a recorrida realizou o TELESAQUE, no importe de R$6.887,00 (seis mil reais, oitocentos e oitenta e sete reais), bem como saque complementar no valor de R$1.072,00 (mil e setenta e dois reais);
h)
que os dados pessoais da recorrida descritos no contrato são os mesmos que os informados na inicial;
i)
que são devidas as cobranças, bem como os valores descontados no benefício da recorrida;
j)
que não há que se falar em responsabilidade do recorrente, pois não falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
k)
que agiu no exercício regular do direito;
l)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação caracteriza mero aborrecimento;
m)
que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica.

Isto porque nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura aposta pela recorrida na “Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” (ID
1375958
), se comparada àquela constante na procuração judicial, documento de identificação juntados pela recorrida (
1375920
).

Nesse sentido, repilo a preliminar arguida pelo recorrente, pois é possível verificar, sem qualquer dificuldade
[1]
,que a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura da recorrida, razão pela qual é desnecessária a produção de prova pericial.

Outro ponto suscitado pelo recorrente é que deve ser reconhecida a prescrição de três anos, contudo por se tratar de relações de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, ela se opera mensalmente e, caso devida eventual restituição, apenas será dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
[2]
, razão pela qual não deve ser acolhida.

Quanto a questão pertinente a ausência de comprovação de pretensão resistida por parte da recorrida,
refuto a aludida preliminar, posto que a via administrativa não é obrigatória para a propositura da demanda judicial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário da recorrida, em razão de suposto empréstimo consignado e se tal situação enseja a devolução dos valores, bem como a indenização a título de danos morais.

A instituição financeira aduz que houve a contratação dos serviços a título de empréstimo consignado pela recorrida - modalidade TELESAQUE -, e que a parte se beneficiou dos valores de R$6.887,00 (seis mil reais, oitocentos e oitenta e sete reais), e do saque complementar no valor de R$1.072,00 (mil e setenta e dois reais).

Contudo, ao revés do alegado pelo recorrente, do que se observa nos autos é que a recorrida não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda.

Isto porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a recorrida pactuou proposta ou contrato sob o nº 0229014740655, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes decorrente desta relação jurídica, quiçá uma relação contratual que ensejasse nos descontos mensais em seu benefício.

Ademais, depreende-se dos autos que o mencionado “Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” (ID
1375958
) possui somente “suposta” assinatura da recorrida, de modo que os demais campos de preenchimento de dados estão todos em branco.

Outrossim, o documento além de não possuir os dados da recorrida, também não faz menção ao contrato nº 0229014740655, resultante dos descontos (ID.
1375922
).

Assim, do que se observa dos autos é que, por negligência do recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nesse ínterim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, reconhecida a nulidade do negócio jurídico, mas, tendo em vista que as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores - descontos no benefício da recorrida no valor de R$14.489,20 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) e o empréstimo consignado no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) -, tenho que o Juízo
a quo
determinou, acertadamente, a compensação, bem como a restituição dos valores a serem pagos por cada uma das partes, de modo que neste ponto a sentença não merece reforma.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).

O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento, e atualizado com juros legais a partir do evento danoso, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que restou vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

[1]
Convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

[2]

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18a C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$7.500,00 (SETE MIL REAIS E QUINHENTOS CENTAVOS). DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (NATUREZA ALIMENTAR). A AUTORA ALEGA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECORRENTE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO A FIM DE COMPROVAR A CONTRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DAR QUITAÇÃO AO CONTRATO Nº 0229014740655. A AUTORA DEVE RESTITUIR O VALOR DE R$7.500,00 (SETE MIL REAIS E QUINHENTOS CENTAVOS) AO RECORRENTE E O RECORRENTE DEVE RESTITUIR O VALOR DE
R$14.489,20 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) A RECORRIDA
. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.500,00 (QUATRO MIL REAIS E QUINHENTOS CENTAVOS). REFORMA DA SENTENÇA. MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE O RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEU RECURSO.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.